Tribunal: STF
Processo: ARE 1580280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTOR QUE ALMEJA RESCINDIR ACÓRDÃO NO QUAL SE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA Nº 824/2005, QUE ESTENDEU AOS AUDITORES FISCAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS O DIREITO AO RECEBIMENTO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. (1) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE DOS FATOS NARRADOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO – ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – POSTERIOR ANÁLISE. (2) MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO É TERATOLÓGICA E FOI FUNDAMENTADA NO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 315.638-3/01 – ADEMAIS, NORMAS LEGAIS QUE SEQUER FORAM MENCIONADAS – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. (3) OFENSA À COISA JULGADA – AFASTAMENTO – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE INTERPRETOU O TÍTULO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DE SEU ALCANCE E EXTENSÃO. (4) MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DO PARANÁ QUE RETIFICOU O PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. (5) CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA PELO AUTOR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 102, § 2º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de ação rescisória ajuizada por Vilasio Krainer, o qual – evocando o art. 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil – pretende desconstituir o acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível nº 0007599-40.2012.8.16.0004, por meio do qual, em resumo, foi extinto o cumprimento de sentença, deixando de reconhecer direito do autor ao recebimento de valores declarados na ação coletiva nº 824/2005. [...]



    Em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná – SINDAFEP em face do Estado do Paraná foi reconhecido o direito dos Auditores Fiscais aposentados e pensionistas ao recebimento do prêmio de produtividade previsto no art. 66 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002.



    Diante disso, o autor da presente ação rescisória ajuizou cumprimento de sentença individual (autos nº 0007599-40.2012.8.16.0004), tendo a 7ª Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador Substituto Sergio Luiz Patitucci, mantido o reconhecimento da ilegitimidade ativa havido pela sentença, ao entendimento de que a decisão prolatada na ação coletiva não se aplicaria aos “agentes fiscais que tivessem ascendido ao cargo mediante transposição constitucional”, uma vez que referida transposição foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça.



    Mencionada inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial no incidente de declaração de inconstitucionalidade nº 315.638-3/01, que declarou a inconstitucionalidade do art. 156 e § 2º da Lei Complementar Estadual nº 92/2002, que permitia a transposição do cargo de Agente Fiscal para o cargo de Auditor Fiscal, em razão da violação ao disposto no art. 37, incisos I e II da Constituição Federal. Veja-se a ementa do julgado: [...]



    Desse modo, com base no art. 966, incisos IV (ofensa à coisa julgada) e V (violação manifesta à norma jurídica), o autor requer a rescisão do acórdão que reconheceu a sua ilegitimidade para executar a sentença coletiva proferida nos autos nº 824/2005. [...]



    Conforme pondera o Superior Tribunal de Justiça, a violação manifesta a norma jurídica a autorizar a propositura da ação rescisória deve ser “flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma.” Veja-se em decisão recente: [...]



    Não é, nada obstante, o que ocorre no presente caso, uma vez que a decisão tomada no acórdão rescindendo, de ilegitimidade ativa do requerente, não é teratológica e foi fundamentada no acórdão proferido no incidente de declaração de inconstitucionalidade nº 315.638-3/01 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 156, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 92/2002. [...]



    Ademais disso, não foi, em momento algum da decisão rescindenda, referenciado os artigos 52, 66, §§ 2º e 3º da Lei Complementar nº 92/2002 e art. 40, § 8º da Constituição Federal, de modo que não cabe ação rescisória visando rescindi-la, haja vista que “a desconstituição da coisa julgada nesses casos pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas”. Nesse sentido, destacam-se: [...]



    O argumento de violação manifesta à norma jurídica diante do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5510 pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que no caso dos Agentes Fiscais 1 e 2 inexiste o provimento derivado vedado pela Constituição Federal, o que afasta a ilegitimidade reconhecida no acórdão rescindendo, também não procede.



    Entretanto, eventual alteração de entendimento não autoriza o ajuizamento da ação rescisória, conforme se depreende do ensinamento doutrinário: [...]



    1. "Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não se admite a ação rescisória, sob o fundamento de manifesta violação da norma jurídica, quando há modificação da jurisprudência do STJ, ou ainda, quando a matéria é pacificada em sentido diverso após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ainda que a tese paradigmática tenha sido firmada em julgamento submetido ao ritos os recursos repetitivos." (AgInt na AR n. 6.172/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) [...]



    O autor argumenta, ainda, que o acórdão da Apelação Cível nº 0007599- 40.2012.8.16.0004 deve ser rescindido por ofensa a coisa julgada, na forma do art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois no acórdão nº 484.865-9 que deu origem ao cumprimento de sentença não se tratou acerca do enquadramento dos servidores ou geradores da pensão, violando, de consequência, os artigos 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil.



    Novamente, sem razão.



    O acórdão rescindendo tão somente interpretou o título judicial para melhor definição de seu alcance e extensão, hipótese que não autoriza o ajuizamento da ação rescisória, na esteira do entendimento esposado pela Corte Superior: [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente